Tribunal: TJSP
Processo: 1500286-45.2019.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado (escalada) privilegiado e dano qualificado (contra o patrimônio do Município). Materialidade e autoria comprovadas. Ação criminosa registrada por câmeras de segurança. Qualificadoras evidenciadas. Ausência dos requisitos necessários para aplicação do princípio da insignificância. Fração de diminuição em razão do furto privilegiado justificada pelas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado (escalada) privilegiado e dano qualificado (contra o patrimônio do Município). Materialidade e autoria comprovadas. Ação criminosa registrada por câmeras de segurança. Qualificadoras evidenciadas. Ausência dos requisitos necessários para aplicação do princípio da insignificância. Fração de diminuição em razão do furto privilegiado justificada pelas particularidades do caso concreto. Sanado erro material em relação à pena de multa, de ofício. Recurso desprovido.